Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731152-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA, DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por DEVANDIR MARQUES DE SOUZA e DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR, tendo por objeto sentença prolatada pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701880-28.2021.8.07.0018, com objetivo de impedir a demolição da casa localizada na QSC 19, Chácara 28-B, Conjunto 3-D, Setor Primavera, Núcleo Rural, Taguatinga, adquirido por cessão de direitos. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada por meio da decisão de ID 29496262. Na petição de ID 31771732, o requerente pleiteou a desistência do recurso. Esclareço, ainda, que os feitos mencionados na petição de desistência, o apelo n. 0701880-28.2021.8.07.0018 encontra-se concluso ao gabinete da Des. Vera Andrighi e o agravo de instrumento n. 0712185-28.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, arquivado desde 12/11/2021. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator